Tribunal: STF
Processo: HC 210013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Fortunato Nascimento Gama, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 708.975/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da Operação Contágio.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justificaria a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva.



    Nesse sentido, dizem teratológica a decisão, eis que, não obstante a inadequação da via eleita (recurso de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão do juiz de primeiro grau que revogou a custódia preventiva do paciente), o Relator, liminarmente e em decisão monocrática, restabeleceu a prisão cautelar, em verdadeira atuação ex officio, sendo que,



    “ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, o que, frise-se, não ocorreu in casu, dúvida não há que o d. Desembargador Federal jamais poderia ter conferido extraordinário efeito suspensivo ao recurso e, assim, decretar, monocraticamente e em caráter liminar, a prisão preventiva do Paciente. 



    Sim, pois a hipótese dos autos – impugnação de decisão que revogou prisão preventiva – não está prevista no art. 584 do Código de Processo Penal, o qual elenca taxativamente as hipóteses nas quais o Recurso em Sentido Estrito é dotado de efeito suspensivo.”



    Referem, ainda, que 



    “os fundamentos invocados pelo d. Desembargador Federal ser[iam], venia concessa, absolutamente levianos, pois (i) fundados em meras ilações e presunções e (ii) carecem de contemporaneidade, a bem da verdade é que não há qualquer fato superveniente à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual liminarmente revogou a anterior prisão temporária do Paciente.”



    Sustentam, ademais, a desnecessidade e a ausência de contemporaneidade da medida extrema, pois 



    “não há qualquer menção ao Paciente na narrativa apresentada pela d. Autoridade Policial, de modo que, diferentemente do que quer fazer crer o d. Desembargador Federal, não houve movimentação de valores em espécie por parte do Paciente em data posterior à deflagração da ‘OPERAÇÃO CONTÁGIO’. 



    A bem da verdade, nem se poderia cogitar na participação do Paciente na distribuição de valores que, supostamente, ocorreu no dia 22.04.2021, na medida em que o Paciente se encontrava preso temporariamente nesta data – justamente em razão da deflagração da ‘OPERAÇÃO CONTÁGIO’ no dia 20.04.21! 



    E mais. Conforme se verifica da representação policial e da decisão que decretou a segregação preventiva, o suposto “fato novo” teria ocorrido em 23.04.21 – ou seja, há mais de sete meses atrás –, de modo a denotar que referido “fundamento” evidentemente carece de contemporaneidade.” 



    Por fim, defendem que seria o caso de aplicação de cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), referindo as condições pessoais favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-se, se for o caso, cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 708.975/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente